Tribunal: STF
Processo: RHC 238675
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA VINCULANTE 24. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula o trancamento de inquérito policial voltado à apuração de delito de lavagem de dinheiro proveniente de hipotética sonegação fiscal, uma vez ausente o lançamento definitivo do crédito tributário, em afronta à Súmula Vinculante 24.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a continuidade do inquérito policial se justifica, à luz da alegada ausência de justa causa e do tempo decorrido desde a instauração; e (ii) verificar se a investigação por delito de lavagem de dinheiro, sem prévio lançamento do crédito tributário, afronta a disposição contida na Súmula Vinculante 24.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O trancamento da persecução penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovada, de plano, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria.



    5. O início de procedimento investigatório direcionado à apuração de crimes diversos, para além de delitos materiais contra a ordem tributária, não exige prévio lançamento do crédito tributário, a implicar não configurada transgressão à Súmula Vinculante 24.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.